Tribunal: TJSP
Processo: 2138194-43.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela Antecipada. Decisão que indeferiu o pedido de suspensão de cobrança de parcelas de empréstimo. Descabimento. Insuficiência de provas a demonstrar os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada de urgência. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Questão controvertida que demanda contraditório e dilação probatória. Justiça Gratuita. Indeferimento.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela Antecipada. Decisão que indeferiu o pedido de suspensão de cobrança de parcelas de empréstimo. Descabimento. Insuficiência de provas a demonstrar os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada de urgência. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Questão controvertida que demanda contraditório e dilação probatória. Justiça Gratuita. Indeferimento. Pessoa física. Decisão mantida. Agravante que demonstrou conseguir arcar com os custos processuais sem prejuízo ao seu sustento. Decisão mantida. Recurso negado.